Tribunal: TJDFT
Processo: 0719355-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE DETERMINOU A REINTEGRAÇÃO DE POSSE E A CONDENOU O RÉU AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
1. Nos termos do art. 206, § 3o, inciso I, do CC, em se tratando de pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos, o lapso prescricional é de três (3) anos.
2. O prazo prescricional será interrompido por despacho do juiz que ordenar a citação, conforme determina o art. 202, inciso I, do CC.
3. Agravo de instrumento não provido.